Tribunal: CARF
Processo: 10325.000320/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000320/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.185 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é
exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000320/2005-73

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação improcedente.

Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração de ITR, no valor originário de R$ 1.575,30, decorrente de
revisão interna de DITR-2001.
De acordo com a fiscalizaçao, não teria sido comprovada a área declarada a título de
utilização limitada.
Devidamente
cientificado
em
12/04/05
(fl.21),
o
contribuinte
apresentou
tempestivamente impugnação em 02/05/05 (fls.24/43), por meio da qual sustenta, em
síntese, que após ser notificado pela Receita Federal descobrira que a Fazenda Sibéria,
dada em garantia de uma dívida contraída perante a instituição financeira e
posteriormente a ela adjudicada em decorrência de execução forçada, não tinha
existência fática, não podendo, portanto, ser responsabilizado, haja vista não ter
ocorrido fato gerador do ITR De igual forma, a impossibilidade de se exigir o principal,
tomaria indevida também a penalidade por entrega intempestiva da D1TR.
A defesa requereu, ainda: (a) realização de perícia para identificar se o referido imóvel
existe, tendo indicado assistente técnico e formulado quesitos; (b) realização de
diligências, perante cartórios e órgãos responsáveis pelo cadastro de imóveis rurais, para
verificar a fidelidade dos registros cartorários; e (c) a juntada posterior de documentos.
o que importa relatar.

A decisão de piso restou ementada nos termos seguintes:

ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO
DA DITR. CABIMENTO.
A DITR está sujeita a revisão, cabendo ao sujeito passivo apresentar, quando
devidamente notificado, os comprovantes necessários à verificação da
autenticidade das informações prestadas. Ao deixar de atender ao pedido de
esclarecimentos sujeita-se ao lançamento de ofício.
PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO. REGISTRO CARTORÁRIO.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre
vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos
referidos títulos. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a
decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente
continua a ser havido como dono do imóvel.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
PROVAS. APRESENTAÇÃO. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO.
Afora as exceções legais (impossibilidade, por motivo de força maior, de
apresentação oportuna; referência a fato ou direito superveniente; ou destinadas
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos), a impugnação
deve estar instruída com as respectivas provas que sustentem o direito afirmado
pelo sujeito passivo (art. §4°, do Decreto n° 70.235/72, incluído pela Lei n°
9.532/97).
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000320/2005-73

DILIGÊNCIA. PEDIDO. INDEFERIMENTO.
Mostra-se desnecessária a realização de perícia ou diligência quando o que se
busca esclarecer obtém-se mediante elementos constantes dos autos.
Tendo o contribuinte ingressado com ação de anulação de registro público, cuja
causa de pedir foi a inexistência do imóvel, ao Judiciário caberá, considerando
o princípio da unicidade de jurisdição, decidir definitivamente a questão, palco
em que serão produzidas as provas juridicamente admitidas.

Intimado da referida decisão em 29/10/2009 (fl.179), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente em 27/11/2009, às fls. 174/186 e documentos seguintes,
reiterando os argumentos apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da diligência

Reitera o recorrente pela realização de perícia e/ou diligência para a comprovação
da tese de defesa de que a propriedade rural objeto do lançamento não existe de fato, uma vez
que foi vítima de um golpe, tendo recebido um imóvel inexistente como garantia de um
empréstimo bancário.

Ao mesmo tempo em que roga pela realização de perícia para infirmar essa
constatação, aduz que já ingressou com ação judicial para anulação do registro imobiliário do
aludido imóvel. Deve ser esclarecido ao contribuinte que, é justamente na ação judicial, com os
ritos que lhes são próprios, que através da dilação probatória, o sujeito passivo terá a
oportunidade de provar a suposta inexistência da imóvel rural.

Qualquer diligência ou perícia realizada em sede administrativa seria inócua, uma
vez que prevalecerá a decisão judicial. Eventual anulação do registro do imóvel trará reflexos no
presente lançamento, mas até o presente momento a recorrente só noticiou o ingresso da ação
judicial, não há qualquer comprovação de seu trânsito em julgado com a comprovação do
registro imobiliário.

Destarte, o pedido de diligência/perícia deve ser indeferido, posto que qualquer
um dos procedimentos é prescindível, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972
Do mérito

Não tendo trazido o recorrente novas alegações em relação ao ponto nodal do
presente lançamento, e por concordar com todos os seus termos, utilizo como minha razão de
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000320/2005-73

decidir, as razões adotadas pela decisão de piso, o que faço com fundamento no art. 57, § 3o do
RICARF, nos termos seguintes:
Considerando a existência de registro cartorário que atesta a propriedade do imóvel
rural em nome do Banco do Nordeste do Brasil S/A (conforme ressaltado na
impugnação), o que o torna contribuinte do imposto, caberia àquele carrear as devidas
provas para infirmar tal condição declarada por ele mesmo à Receita Federal. Vejamos:
Lei n° 9.393, de 19/12/96
Art 10. A apuração e o pagamento do 1TR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando- se a
homologação posterior.
§ 1 °Para os efeitos de apuração do 1TR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n°4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Ixi n° 7.803, de 18 de julho de 1989;
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, e restrições de uso previstas na alínea anterior;
comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, granjeira, aqüicola
ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei n° 11.428, de
2006) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei n° 11.428, de 2006)
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluído pela Lei n° 11.727, de 2008)
§ 7a A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1~, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do déclarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente,
com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não
é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida
Provisória n° 2.166-67, de 2001) (destaquei)
Decreto n° 4.382, de 19/09/02
Art 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ Io A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de oficio de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei n° 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
Indefere-se, portanto, a preliminar suscitada.
Da Perícia/Diligência e da Comprovação da Propriedade
Não obstante ter indicado assistente técnico e formulado os quesitos que entendeu
pertinentes, a realização de perícia, ou mesmo de diligência, com vistas a comprovar a
propriedade do imóvel rural não se faz necessária, haja vista o registro cartorário já
mencionado e as informações colhidas em campo pelo técnico Otávio de Tesus Souza
Costa (fls.08/09), disponibilizadas pela instituição financeira durante o procedimento
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000320/2005-73

fiscal, que comprovam ainda a existência da fazenda, restando sem utilidade as
providências pleiteadas pela defesa. Vejamos:
‘RELATÓRIO DE VIAGEM PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO SR. VITORIO
GOMES.
(...) Fui primeiro ao Cartório do Io Oficio de Registro de Imóveis da Cidade de Grajaú,
onde o imóvel estaria registrado. As informações que obtive lá foram vagas, sem a
precisão da localização do imóvel. Porém, um dos funcionários do cartório me orientou
ir a um povoado chamado Alto Brasil, lá conseguiria melhores informações.
Nesse povoado, orientaram-me como chegar à propriedade chamada Sibéria, de onde
(segundo os documentos) as terras do Sr. Antonio Vitorio Gomes teriam sido
desmembradas. Na Fazenda Sibéria conversei com funcionários novos e antigos que
negaram qualquer conhecimento do nome do Sr. Antonio Vitório, nem tampouco os
nomes de alguns que estavam na Certidão de Cadeia Sucessória.
Voltei para Grajaú e encontrei o Sr. José Lima. Este chegou a me afirmar que os
documentos em nome do Sr. Antonio Vitório Gomes foram montados, fraudados, e que
o verdadeiro dono de toda a região chamada Sibéria era hoje o Sr. Elvet.
Com isso resolvi ir ao Cartório olhar o livro de Registro e ver se realmente havia
alguma terra registrada em nome do Sr. Antonio Vitório Gomes. Pude confirmar isso.
Segundo o livro, da Fazenda Sibéria foram desmembradas 8.213 ha, repartidos para 4
pessoas: Sr. José Martins Pereira com 5.061 ha, Sr. Antonio Vitório Gomes com 1.075
ha, Sra. Maria Realina Henriques Santiago Pereira com 1.038 ha, e Sra. Alzira Santiago
Pereira com 1.039 ha. Os funcionários do cartório me informaram que todas essas
quatro pessoas, juntamente com o Sr. Elvet, são os verdadeiros donos da Fazenda
Sibéria, porém ainda não havia sido demarcado o limite de cada um. ”
Considerando as alegações do Banco do Nordeste de que Sr. Antonio Vitório Gomes,
avalista e terceiro executado, não era proprietário da área rural, que conseqüentemente
não poderia garantir a dívida, a questão aparentemente resolver-se-ia mediante anulação
do registro cartorário e da adjudicação, o que já parece ter sido providenciado com o
ingresso da noticiada “Ação de Anulação de Registro Público c/c Perdas e Danos",
movida pelo autuado contra o Cartório de Registro de Imóveis de Grajaú (MA). Uma
das causas de pedir foi exatamente a inexistência do imóvel rural, que certamente será
objeto de exaustiva prova em juízo valendo-se o autor de todos os meios juridicamente
admitidos. Até mesmo por isso, tendo em conta a unicidade de jurisdição, baixar o
processo em diligência para verificar a existência fática do imóvel mostrar-se-á
desnecessário, pois quem estabelecerá de forma definitiva a última palavra será o
Judiciário.
Nesse contexto, não se pode olvidar, ainda, o que dispõe o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ ls Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como
dono do imóvel.
§ 2a Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do
registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do
imóvel.
Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o titulo ao oficial
do registro, e este o prenotar no protocolo. ~
Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, , erá o interessado reclamar que
se retifique ou anule parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário
reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente,
(destaquei)
Da Multa por Entrega Intempestiva da DITR
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000320/2005-73

Apesar de se insurgir contra eventual lançamento de multa por atraso na Declaração do
Imposto Territorial Rural, à exceção da multa de ofício por falta de recolhimento do
imposto (art.44 da Lei n° 9.430/96), a fiscalização não cuidou de outra penalidade,
conforme auto de infração de fls.14/20.

Destarte, não merecem prosperar as alegações recursais.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital